Tribunal: TCU
Processo: 013.824/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio cujo objeto era a execução do projeto O Turismo na perspectiva da inclusão social e do desenvolvimento local: formação/qualificação profissional para cidadãos de baixa renda do município de Corumbá de Goiás  Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Danillo Augusto dos Santos (CPF XXX.408.128-XX) e do Instituto Educar e Crescer-IEC/DF (CNPJ 07.177.432/0001- 11), em face da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1661/2008 - Siafi702800, celebrado entre o Ministério do Turismo e o referido Instituto, que teve por objeto "O turismo na perspectiva da inclusão social e do desenvolvimento local: formação/qualificação profissional para cidadãos de baixa renda do município de Corumbá de Goiás/GO", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de mudança de relatoria formulado à peça 75; 9.2. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. (CNPJ 07.046.650/0001-17) para viabilizar a responsabilização dos seus sócios, Luiz Henrique Peixoto de Almeida (CPF XXX.352.751-XX) e André Vieira Neves da Silva (CPF XXX.932.651-XX), pelo débito apurado neste processo; 9.3. autorizar a citação, nos termos constantes do item 9 do Voto que fundamenta este Acórdão, dos responsáveis solidários Ana Paula da Rosa Quevedo (CPF XXX.904.910-XX), Idalby Cristine Moreno Ramos (CPF XXX.537.681-XX), Instituto Educar e Crescer (IEC) (CNPJ 07.177.432/0001-11), Conhecer Consultoria e Marketing Ltda-ME (CNPJ 07.046.650/0001-17), Luiz Henrique Peixoto de Almeida (CPF XXX.352.751-XX), Andre Vieira Neves da Silva (CPF XXX.932.651-XX); 9.4. determinar à SecexTCE que, ao realizar as citações, promova a devida individualização das condutas, a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa, em consonância com os arts. 9o e 12 da Resolução-TCU 170/2004 e com o disposto na Súmula 98 deste Tribunal, e conforme orientação realizada pela Segecex mediante MMC 22/2007, de 12/4/2007; 9.5 restituir os presentes autos à SecexTCE para adoção das medidas cabíveis.